Tribunal: TRF3
Processo: 5031063-59.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
623/1327)

5031063-59.2025.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Juiz Federal ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5031063-59.2025.4.03.0000

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

AGRAVANTE: RIDOLFINVEST 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: PAULO EDUARDO FERRARINI FERNANDES - SP158256-A

AGRAVADO: ANGELO LIMA DA CUNHA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: AMANDA CRISTINA ARRUDA - PR54735-A

Ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 100, CF. RESOLUÇÃO CJF 822/2023. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu a cessão de crédito ao agravante.

II. Questão em discussão

2. Discute-se sobre a possibilidade da cessão de crédito previdenciário.

III. Razões de decidir

3. O cumprimento da obrigação de pagar da Fazenda Pública sujeita-se ao regime do artigo 100 da Constituição Federal. A Emenda Constitucional 62, de 09/12/2009, incluiu os §§ 13 e 14 no citado dispositivo, os quais expressamente permitem a cessão do crédito a terceiros.

4. A Resolução CJF n. 822/2023 autoriza a cessão de crédito judicial mesmo após a apresentação do ofício requisitório ao Tribunal ou até depois de o tribunal já haver depositado o valor da requisição ou iniciado os procedimentos de depósito.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5031063-59.2025.4.03.0000

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

AGRAVANTE: RIDOLFINVEST 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: PAULO EDUARDO FERRARINI FERNANDES - SP158256-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: AMANDA CRISTINA ARRUDA - PR54735-A

AGRAVADO: ANGELO LIMA DA CUNHA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por RIDOLFINVEST 2 - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Previdenciária Federal de São Paulo/SP que, em sede de cumprimento de sentença no 5003327-49.2022.4.03.6183, iniciado por ANGELO LIMA DA CUNHA em face do INSS, indeferiu a cessão de crédito à agravante.

Sustenta a constitucionalidade da cessão de crédito levada a efeito, nas linhas do artigo 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal.

Deferiu-se a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (id. no 343737116).

Sem contraminuta, os autos retornaram ao Gabinete.

É o relatório.

VOTO

Agravo de que se conhece, com fundamento no parágrafo único, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil.

Objetiva-se a reforma da decisão que indeferiu o pedido de cessão de crédito à parte agravante.

No caso, conforme se extrai dos documentos trazidos à colação, o exequente Angelo Lima da Cunha celebrou com a agravante contrato de Cessão de Crédito, tendo por objeto 80% do crédito exequendo.

A despeito desse negócio jurídico, o digno magistrado de primeiro grau indeferiu a cessão que por intermédio dele se operou, escorando-se nos seguintes fundamentos:

"Agiu acertadamente a Secretaria ao incluir a cessionária no feito para fins de intimação desta decisão, devendo permanecer até julgamento final de eventual recurso.

A cessão de crédito está prevista na Constituição Federal, no artigo 100, § 13: "§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 62/2009)."

O artigo 286 do Código Civil trata da cessão de créditos entre particulares:

"O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação."

Por sua vez, o art. 114 da Lei no 8.213/1991 estabelece vedação à venda ou cessão de benefício previdenciário: "Salvo quanto a valor devido à Previdência Social e a desconto autorizado por esta Lei, ou derivado da obrigação de prestar alimentos reconhecida em sentença judicial, o benefício não pode ser objeto de penhora, arresto ou sequestro, sendo nula de pleno direito a sua venda ou cessão, ou a constituição de qualquer ônus sobre ele, bem como a outorga de poderes irrevogáveis ou em causa própria para o seu recebimento."

Já o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução no 303/2019, e o Conselho da Justiça Federal, pela Resolução no 822/2023, regulamentam o procedimento a ser adotado nos casos de cessão de créditos. A Nota Técnica 46/2024, por sua vez, do Centro de Inteligência da Justiça Federal, apresenta o tema da possibilidade de cessão de crédito previdenciário com vistas à prevenção e tratamento adequado de conflitos e à gestão de precedentes qualificados.

Diante desse panorama, refletindo mais acerca do assunto, especialmente pelo grande aumento do número de cessões de créditos ocorridas neste juízo, bem como a constatação de que os créditos dos benefícios previdenciários são adquiridos por valores, na maioria das vezes, muito aquém de seus valores originais, afastando-se, dessa maneira, da efetividade da jurisdição previdenciária, revejo meu entendimento e INDEFIRO o pedido de cessão de crédito.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. Te 16 114 DA LEI N. 8.213/1991. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ. RESP 1.091.443/SP, JULGADO PELO RITO DOS REPETITIVOS. INAPLICABILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ se orienta no sentido de que, nos termos do art. 114 da Lei n. 8.213/1991, é proibida a cessão de créditos previdenciários, sendo nula qualquer cláusula contratual que a este respeito disponha de modo diverso. 2. O precedente Resp 1.091.443/SP, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 2/5/2012, firmado pelo rito dos recursos repetitivos, não tem qualquer aplicabilidade no caso concreto, pois referido recurso não versa sobre a cessão de créditos de natureza previdenciária, mas sim sobre substituição processual, no polo ativo da execução, do exequente originário pelo cessionário, com dispensa de autorização ou o consentimento do devedor, situação que, como demonstrado, não se identifica com a tratada nestes autos. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.934.524/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)"

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que "o art. 114 da Lei n. 8.213/1991 veda, expressamente, a cessão de créditos previdenciários, afigurando-se nula qualquer cláusula que disponha de modo diverso" (EREsp n. 436.682/RJ, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, julgado em 22/2/2006, DJ de 28/6/2006, p. 224). 2. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.882.084/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 18/4/2022; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.920.035/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 13/10/2021; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.849.130/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 16/3/2021. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.923.742/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 13/4/2023.)".

Não obstante, junte a parte exequente, no prazo de 15 dias, o contrato de honorários, haja vista que o juntado no ID 245089757, está ilegível.

Decorrido o prazo, sem recurso, SOBRESTEM-SE os autos até pagamento do precatório.

Intimem-se todas as partes" (id. no 343686481).

O cumprimento da obrigação de dar (entregar dinheiro) da Fazenda Pública sujeita-se ao regime do artigo 100 da Constituição Federal. Aludido preceptivo, desde a redação da Emenda Constitucional 62, de 09/12/2009, incluiu os §§ 13 e 14 em seu perfil dispositivo, os quais expressamente permitem a cessão do crédito a terceiros, como de sua redação ressai claro. Veja-se:

"Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (...)

§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. (Incluído pela Emenda Constitucional no 62, de 2009).

§ 14. A cessão de precatórios, observado o disposto no § 9o deste artigo, somente produzirá efeitos após comunicação, por meio de petição protocolizada, ao Tribunal de origem e ao ente federativo devedor. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 113, de 2021)".

A partir do permissivo constitucional, o Conselho da Justiça Federal regulamentou a questão na Resolução 822/2023, normativo que autoriza cessões de crédito da seguinte forma:

"Art. 20. O credor poderá ceder a terceiros, total ou parcialmente, seus créditos em requisições de pagamento, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o do art. 100 da Constituição Federal.

§ 1o Caberá exclusivamente ao juízo da execução o processamento e a análise do pedido de registro de cessão de créditos nas requisições de pagamento.

§ 2o Havendo deferimento pelo juízo da execução, após a apresentação do ofício requisitório, o juízo indicará o percentual e/ou o valor cedido, comunicando ao tribunal que fará os registros necessários e poderá colocar os valores à disposição da vara de origem.

§ 3o Deferida pelo juízo a cessão de crédito, aquele cientificará a entidade devedora".

"Art. 21. A cessão de créditos em requisição de pagamento somente alcança o valor disponível, entendido este como o valor líquido após incidência de contribuição para o PSS, provisão do imposto de renda, penhora, cessão anterior, destaque de honorários contratuais e outras deduções, se houver.

§ 1o No caso de cessão total do valor líquido, o valor do PSS deverá ser requisitado em favor do beneficiário original.

§ 2o A provisão do imposto de renda será calculada pelo tribunal. Art. 22. Havendo cessão de crédito, a mudança de beneficiário na requisição somente ocorrerá se o cessionário juntar aos autos da execução o respectivo contrato antes da elaboração do requisitório pelo juízo da execução.

§ 1o Havendo cessão total ou parcial de crédito após a apresentação do ofício requisitório, o juiz da execução comunicará imediatamente o fato ao tribunal para que, quando do depósito, coloque os valores integralmente requisitados à sua disposição, com o objetivo de liberar o crédito cedido diretamente ao cessionário mediante alvará ou meio equivalente.

§ 2o No caso de a cessão ser deferida pelo juízo após o tribunal já haver depositado o valor da requisição ou iniciado os procedimentos de depósito, conforme o regulamento de cada órgão, a comunicação de bloqueio deverá ser dirigida pelo juízo diretamente ao banco depositário. (...)".

Possível, portanto, a cessão de crédito de titularidade do exequente a terceiros.

Colhe-se com proveito, a propósito desse tema, precedente desta Corte:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. CESSÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 100, §§ 13 E 14 DA CF/88. EC 62/09. RESOLUÇÃO CJF 822/2023. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. A Emenda Constitucional n. 62/2009, ao incluir os parágrafos 13 e 14 ao artigo 100 da Constituição Federal possibilitou a cessão de créditos sem restrição à natureza alimentar.

2. Consoante a Resolução CJF n. 822/2023, mesmo após a apresentação do ofício requisitório ao Tribunal ou até após o tribunal já haver depositado o valor da requisição ou iniciado os procedimentos de depósito, é possível a cessão de crédito judicial.

3. Agravo de instrumento provido".

(TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5029704-45.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JOSE DENILSON BRANCO, julgado em 21/03/2024, Intimação via sistema DATA: 01/04/2024)

Em consequência, merece reforma a r. decisão agravada.

Isso posto, dou provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 100, CF. RESOLUÇÃO CJF 822/2023. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu a cessão de crédito ao agravante.

II. Questão em discussão

2. Discute-se sobre a possibilidade da cessão de crédito previdenciário.

III. Razões de decidir

3. O cumprimento da obrigação de pagar da Fazenda Pública sujeita-se ao regime do artigo 100 da Constituição Federal. A Emenda Constitucional 62, de 09/12/2009, incluiu os §§ 13 e 14 no citado dispositivo, os quais expressamente permitem a cessão do crédito a terceiros.

4. A Resolução CJF n. 822/2023 autoriza a cessão de crédito judicial mesmo após a apresentação do ofício requisitório ao Tribunal ou até depois de o tribunal já haver depositado o valor da requisição ou iniciado os procedimentos de depósito.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

Relator do Acórdão